Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712157-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME, CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora